Tribunal: STF
Processo: ARE 1594922
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA  DO  MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR ANIMAL NA PISTA. OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO DE VIA PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Município de Sertãozinho, em razão de acidente de trânsito ocorrido em via pública municipal, causado pela colisão da motocicleta conduzida pelo autor com cavalo solto na pista, do qual resultaram lesões corporais (fratura na extremidade superior do úmero) e afastamento laboral por seis semanas. O pedido inicial consistiu na condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Município responde civilmente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por animal solto em via pública municipal; e
(ii) estabelecer se o dano moral alegado pelo autor restou configurado e o valor adequado da indenização.
III.-RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil do Município, em casos de omissão na fiscalização e manutenção da via pública, é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre o evento e a omissão estatal.
A presença de animal de grande porte em via pública constitui risco à segurança do tráfego e evidencia falha do poder público no dever de vigilância e fiscalização, configurando omissão específica apta a ensejar o dever de indenizar.
Nenhuma prova indica culpa exclusiva da vítima, sendo irrelevante, para a configuração da responsabilidade municipal, a apuração da eventual responsabilidade do dono do animal.
O dano moral resta caracterizado pelas lesões físicas sofridas, fratura no ombro e afastamento laboral por período superior a um mês, circunstâncias que extrapolam o mero aborrecimento e causam sofrimento físico e psicológico relevante.
A fixação da indenização em R$ 15.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das lesões, o período de convalescença e a inexistência de sequelas permanentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O Município responde objetivamente por danos decorrentes de acidente de trânsito causado por animal solto em via pública, em razão da omissão no dever de fiscalização e manutenção da segurança viária.
A configuração de lesões corporais e afastamento laboral por período significativo é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.
O valor da indenização por dano moral deve observar a gravidade das lesões, o tempo de recuperação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Recurso Inominado Cível n 1000134-41.2024.8.26.0140, Rel." Lúcia Caninéo Campanhã, 2º Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 05.11.2024.
TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1010820- 98.2023.8.26.0602, Rel. Gustavo Santini Teodoro, 5º Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 07.04.2025.
STJ, EDROMS nº 18205/SP, Rel. Min. Félix Fischer, DJ 08.05.2006.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente